Tribunal: TJSP
Processo: 1013422-84.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos morais - autora que alega receber inúmeras ligações e mensagens de preposto do réu buscando a cobrança de saldo devedor de contrato de terceiros - feito instruído com fotos de aparelho telefônico e "prints" de mensagem - documentos que não permitem correlacionar as ligações e mensagens à autora ou ao réu - impugnação específica do réu

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos morais - autora que alega receber inúmeras ligações e mensagens de preposto do réu buscando a cobrança de saldo devedor de contrato de terceiros - feito instruído com fotos de aparelho telefônico e "prints" de mensagem - documentos que não permitem correlacionar as ligações e mensagens à autora ou ao réu - impugnação específica do réu - julgamento antecipado do feito que se mostra prematuro - cerceamento de defesa configurado - sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem - apelo do réu provido - recurso da autora prejudicado.